Tribunal: TJDFT
Processo: 0742645-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742645-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ALFA S.A. contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0716103-48.2023.8.07.0007, movida em desfavor de Gustavo Henrique de Lima Ferreira, policial militar do Estado de Goiás, que indeferiu o pedido de majoração do percentual de penhora salarial de 10% para 20%. Eis a r. decisão agravada: “A parte exequente solicita a majoração da penhora sobre os rendimentos líquidos do executado para 20% (vinte por cento). Contudo, o percentual da penhora já foi fixado em sede recursal, nos termos do Agravo de Instrumento no 0750417-07.2024.8.07.0000, decisão que já transitou em julgado (ID 236972937), razão pela qual não compete a este juízo promover nova análise ou revisão do percentual estabelecido pelo Tribunal. Assim, indefiro o pedido de majoração da penhora salarial, devendo ser observado o percentual já definido pelo Egrégio Tribunal. No mais, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha de débito atualizada. Após, oficie-se ao novo órgão pagador do executado (Polícia Militar do Estado de Goiás), a fim de que promova a imediata penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração líquida do executado até o pagamento integral da dívida, nos termos do acórdão de ID 236972938. Determino, ainda, que o órgão pagador efetue a transferência mensal dos valores penhorados para a conta judicial indicada pelo exequente no ID 241567083, ficando dispensada a comunicação mensal ao Juízo acerca dos depósitos, cabendo ao credor acompanhar o efetivo repasse. Aguarde-se resposta do ofício. A tramitação dos autos ficará suspensa até a integralização do débito ou até a notícia do pagamento do débito por outros meios. Atribuo à decisão força de ofício. Cumpra-se.” Inconformado, o credor recorre. O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada ao indeferir o pedido de majoração do percentual de penhora salarial de 10% para 20%, sob o fundamento de que tal percentual já teria sido fixado em sede recursal no Agravo de Instrumento no 0750417-07.2024.8.07.0000, decisão que transitou em julgado. Alega que houve fato superveniente relevante, consistente na alteração da remuneração do executado, que passou a ocupar novo cargo público junto à Polícia Militar do Estado de Goiás, com aumento significativo de seus rendimentos líquidos mensais. Afirma que, à época da decisão anterior, o executado percebia remuneração líquida de R$ 11.549,87, sendo penhorado o valor de R$ 1.154,98 (10%), restando-lhe R$ 10.394,89. Atualmente, o executado aufere remuneração líquida de R$ 17.095,00, o que permitiria a penhora de R$ 3.419,00 (20%), mantendo-se saldo livre de R$ 13.676,00, superior ao anteriormente disponível. Sustenta, portanto, que a majoração não comprometeria a subsistência do devedor, tampouco violaria o disposto no art. 833, IV, do CPC. Aduz que o pedido decorre de fato superveniente, nos termos do art. 493 do CPC, não havendo que se falar em preclusão ou violação à coisa julgada. Defende que a medida é proporcional e atende ao princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC), além de garantir maior celeridade na satisfação do crédito, reduzindo o tempo de adimplemento e os encargos decorrentes da mora. Requer, por fim, a concessão de tutela recursal para que seja deferida, desde já, a majoração da penhora salarial para 20%, ou outro percentual que esta Turma entenda adequado, não inferior ao já fixado anteriormente. Preparo no ID 76891488. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a penhora já se encontra efetivada no percentual de 10%, e o crédito está sendo satisfeito, ainda que em ritmo menos célere. Ademais, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação rápida. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator